Tribunal: TJPA
Processo: 0803437-40.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803437-40.2024.8.14.0024

APELANTE: W. S. S. MESQUITA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803437-40.2024.8.14.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: W S S MESQUITA SERVICOS E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO/EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS. UM ACOLHIDO E OUTRO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por W. S. S. Mesquita Serviços e Logística Ltda. e por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento ao recurso da empresa para julgar procedentes embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo por ausência de apresentação da via original de cédula de crédito bancário, deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais. A empresa embargante pleiteia a fixação de honorários, enquanto o banco sustenta omissões quanto à possibilidade de emenda da inicial, validade de documento digital e conversão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários advocatícios após a reforma integral da sentença; (ii) estabelecer se há omissões quanto à aplicação do art. 321 do CPC, do art. 11 da Lei nº 11.419/2006 e à possibilidade de conversão da execução em outro procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que reforma integralmente a sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência, devendo a parte vencida arcar com custas e honorários advocatícios.

A ausência de fixação de honorários no acórdão configura omissão sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A majoração dos honorários em grau recursal é devida quando há trabalho adicional do patrono e êxito da tese, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

A ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário constitui vício que compromete a própria existência do título executivo, não se tratando de irregularidade sanável por emenda da inicial.

A presunção de veracidade de documentos digitalizados não afasta a exigência da cártula em títulos de crédito dotados de cartularidade, salvo comprovação de emissão eletrônica válida.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

A conversão da execução em ação monitória ou de cobrança é inviável após a citação, em razão da estabilização da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos, um acolhido e outro não acolhido.

Tese de julgamento
: 1. A reforma integral da sentença impõe a inversão da sucumbência, devendo o tribunal fixar honorários advocatícios, inclusive com majoração recursal. 2. A ausência de fixação de honorários configura omissão sanável por embargos de declaração. 3. A falta de apresentação do título executivo original em cédula de crédito bancário constitui vício insanável, não sujeito à emenda da inicial. 4. A presunção de validade de documentos digitalizados não se aplica aos títulos de crédito sujeitos ao princípio da cartularidade sem comprovação de emissão eletrônica. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 6. É inviável a conversão da execução em ação monitória após a citação, em razão da estabilização da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022; 85, §§ 2º e 11; 321; Lei nº 11.419/2006, art. 11; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2021; STJ, Tema 320; TJPA, Ap. Cív. 0803488-59.2023.8.14.0065, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 29.09.2025; TJPA, Ap. Cív. 0802637-42.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 20.02.2024; TJRN, Ap. Cív. 0804425-42.2025.8.20.5106, Rel. Des. Amílcar Maia, j. 23.03.2026; TJPE, Ap. Cív. 0024564-95.2000.8.17.0001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 20.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargantes
W S S MESQUITA SERVICOS E LOGISTICA LTDA
e embargado
BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E ACOLHER UM DELES
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

W S S MESQUITA SERVICOS E LOGISTICA LTDA
e embargado
BANCO DO BRASIL S.A.
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 33782303 e 34022714, respectivamente), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 33654588, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por W. S. S. Mesquita Ltda. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução movidos em face do Banco do Brasil S.A., em que se alegou a inexistência de título executivo hábil, diante da não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB nº 075.409.674), bem como a existência de cláusulas contratuais abusivas, postulando-se, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução. O recurso busca a reforma da sentença para acolhimento dos embargos, sob a tese de inexistência de título executivo, cerceamento de defesa e abusividade contratual. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a execução; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial contábil; (iii) verificar se há cláusulas abusivas aptas a desconstituir o título. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Crédito Bancário, por ser título executivo extrajudicial dotado de circulação mediante endosso, exige a apresentação da via original para aparelhar a execução, salvo quando comprovada

sua emissão em formato escritural ou a impossibilidade de apresentação — o que não ocorreu no caso concreto. A não juntada do título original ou de cópia com certificação adequada acarreta vício formal insanável, comprometendo a higidez da execução e impedindo o contraditório pleno, diante da impossibilidade de análise técnica dos encargos financeiros alegadamente abusivos. 2. Não comprovada a origem eletrônica do documento, nem justificada a ausência de sua forma cartular, impõe-se o reconhecimento da inexistência de título executivo. 3. A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil resta prejudicada, pois não há nos autos instrumento autêntico sobre o qual incida a perícia pretendida. 4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação nominal ao advogado da instituição financeira, ante a ausência de prejuízo, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem demonstração de dano (pas de nullité sans grief). 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: É indispensável a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em execuções fundadas em título cartular, salvo prova da emissão eletrônica ou justificativa plausível da impossibilidade de apresentação. 1. A ausência do título executivo original ou de cópia certificada compromete a higidez da execução e impõe a procedência dos embargos. 2. Não há cerceamento de defesa na negativa de prova pericial quando ausente instrumento contratual autêntico nos autos. 3. A ausência de intimação nominal ao patrono exclusivo não gera nulidade quando ausente prejuízo à parte, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual. 4. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5º; 277; 282, § 1º; 783; 789; 487, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1220366/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01.09.2022; TJPA, Ap. Cív. 0803488- 59.2023.8.14.0065, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 29.09.2025; TJPA, Ap. Cív. 0802637- 42.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 20.02.2024.

Em suas razões, W. S. S. Mesquita, alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não fixar os honorários de sucumbência em seu favor, apesar de ter reformado integralmente a sentença. Requer a condenação do banco embargado ao pagamento de honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa, já considerando a majoração recursal.

Por sua vez, Banco do Brasil, opõe embargos com fins de prequestionamento, apontando três omissões: a ausência de intimação prévia para emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para juntada do título original; a não aplicação do art. 11 da Lei nº 11.419/2006, que confere status de original aos documentos digitalizados; e a não análise da possibilidade de conversão da execução em outro procedimento.

Requer o saneamento dos vícios, com a anulação do acórdão.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. 34084910), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Passo a analisar os recursos separadamente.

Dos Embargos de Declaração de W. S. S. MESQUITA LTDA

Alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não fixar os honorários de sucumbência em seu favor, apesar de ter reformado integralmente a sentença. Requer a condenação do banco embargado ao pagamento de honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa, já considerando a majoração recursal.

Pois bem. O acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação para julgar integralmente procedentes os embargos à execução, reformou por completo a sentença de primeiro grau, que havia julgado a demanda em desfavor do ora embargante.

A consequência lógica e jurídica da reforma integral do julgado é a inversão do ônus da sucumbência, que passa a ser de responsabilidade da parte que restou vencida na instância recursal, qual seja, o Banco do Brasil.

O dispositivo do acórdão, contudo, silenciou sobre este ponto, caracterizando a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Ademais, o art. 85, § 11, do CPC, dispõe que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente".

No presente caso, com a inversão da sucumbência, a base para os honorários passa a ser a condenação imposta ao banco. A sentença de primeiro grau havia fixado a verba em 10% sobre o valor da execução. Em atenção ao trabalho adicional realizado pelo patrono do embargante em sede recursal, que culminou no êxito de sua tese, é devida a majoração.

Dessa forma,
ACOLHO
os presentes embargos para sanar a omissão e integrar o acórdão, fazendo constar a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva, já incluída a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dos Embargos de Declaração do BANCO DO BRASIL S.A.

Inicialmente, quanto à suposta omissão no que concerne ao art. 321, CPC, verifica-se que a decisão fundamentou-se na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário emitida de forma cartular é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.

Não se trata de mero defeito formal, passível de emenda a qualquer tempo, mas de ausência de um documento essencial à própria exequibilidade do crédito, cuja finalidade é garantir o princípio da cartularidade e impedir a circulação do título.

A matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, e sua ausência contamina a execução desde o ajuizamento. O acórdão aplicou o direito à espécie, extinguindo o feito por ausência de título executivo, não havendo que se falar em "decisão surpresa" ou na necessidade de oportunizar a juntada do documento em sede recursal.

Ademais, quanto à alegada omissão da matéria da Lei nº 11.419/2006, o acórdão não desconsiderou a Lei do Processo Eletrônico, mas ponderou sua aplicação em face das regras específicas do Direito Cambiário.

A presunção de veracidade dos documentos digitalizados (art. 11 da Lei nº 11.419/2006) é a regra geral, mas ela é excepcionada quando se trata de títulos de crédito dotados de circularidade, como a CCB.

Para estes, a exigência da apresentação da cártula (ou de prova da emissão escritural com certificação digital ICP-Brasil) é uma garantia de segurança jurídica indispensável. O acórdão embargado está alinhado ao REsp 1.946.423/MA, citado em sua fundamentação, que esclarece exatamente essa distinção.

Nesse sentido:

Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART . 1.022 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração interpostos por Banco do Brasil contra acórdão que manteve decisão que exigiu o depósito/ juntada do título original da cédula de crédito bancário, sob fundamento de sua natureza cambiária e possibilidade de circulação, tendo o embargante alegado omissão quanto à aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e à validade de cópia digital em processo eletrônico . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos relativos à primazia do julgamento de mérito e à validade da cópia digital da cédula de crédito bancário em processo eletrônico, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC . 4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia ao reconhecer a necessidade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, em razão de sua natureza cambiária e da possibilidade de circulação mediante endosso. 5. A exigência do documento original decorre do princípio da cartularidade e encontra amparo no art . 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, bem como no art. 425, § 2º, do CPC, que autoriza o juiz a determinar o depósito do título original quando juntada apenas cópia digital. 6 . A ausência de apresentação do título original, mesmo após determinação judicial para emenda, caracteriza falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impedindo o prosseguimento do feito apenas com cópia do documento. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 8 . Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao simples inconformismo da parte. 9. Verificada a ausência de vício no acórdão e o caráter manifestamente procrastinatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A execução fundada em cédula de crédito bancário exige a apresentação do título original, em razão de sua natureza cambiária e da possibilidade de circulação por endosso. 2. A juntada/depósito de cópia digital de título executivo extrajudicial não impede que o juiz determine o depósito do documento original, nos termos do art . 425, § 2º, do CPC. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1 .022 do CPC. 4. Configurado o caráter procrastinatório dos embargos de declaração, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08044254220258205106, Relator.: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 23/03/2026, Terceira Câmara Cível)

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada.

Por fim, não há omissão quanto à possibilidade de conversão da execução em ação monitória ou de cobrança. Tal providência é incabível na fase em que o processo se encontrava.

Com a citação do executado e a oposição de embargos à execução, a lide se estabilizou. A conversão do rito implicaria alteração do pedido e da causa de pedir, o que é vedado pelo princípio da estabilização da demanda.

Nesse sentido:

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024564-95.2000.8.17 .0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO: GIZA HELENA COELHO APELADO: UBIRAJARA RIBEIRO MINDELO FILHO ADVOGADO: MARIA DAS GRACAS DA COSTA RELATOR: DES. ALBERTO NOGUEIRA VIRGÍNIO JUIZ PROLATOR: JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . CONVERSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO OCORRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PERCENTUAL ADEQUADO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO . Não é possível, no caso, a conversão da ação de execução em ação monitória, conforme pretendido pelo recorrente, isto porque ocorreu citação no processo de execução. De acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 320 do STJ: “É inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação”. Em que pese o entendimento esposado pelo banco exequente/embargado, ora apelante, não é possível converter a ação de execução em ação monitória, uma vez que já houve citação no feito, o que impede a pretensão. Não é possível afastar a condenação da instituição financeira ora apelante nos ônus da sucumbência . O percentual de 10% sobre o valor da atualizado da causa é adequado. O magistrado, como mesmo consignado na sentença, aplicou o art. 85 do CPC, tendo fixado o percentual mínimo previsto legalmente. Recurso a que se nega provimento, com a manutenção da sentença proferida . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0024564-95.2000.8.17 .0001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Data registrada no sistema. Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00245649520008170001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

A função do Tribunal, ao julgar os embargos, era verificar a presença dos requisitos do título executivo. Ausente um deles, a consequência legal é a extinção da execução, não sua conversão.

Assim, ainda que para fins de prequestionamento, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual o não acolhiento dos embargos do Banco do Brasil é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por W. S. S. MESQUITA SERVIÇOS E LOGÍSTICA LTDA
, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão de ID. 33654588, fazendo constar em seu dispositivo a seguinte redação:

"Condeno o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva, já considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC."

Quanto aos
Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A.
,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS,
mantendo o acórdão embargado em seus demais termos, por não vislumbrar os vícios apontados.

É COMO VOTO.

Belém, 27 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/05/2026